Tribunal: TJMT
Processo: 1020311-35.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020311-35.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALBER DAVI JANDT - CPF: 020.374.272-98 (APELADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), ALINE KARSBURG - CPF: 051.509.481-10 (APELADO), ELMER JANDT - CPF: 299.940.121-34 (APELADO), RISALVA MARIA DOS SANTOS JANDT - CPF: 345.726.781-20 (APELADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (APELANTE), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇAÕ DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BRIGA DE TRÂNSITO – AGRESSÃO – RESPOSTA COM DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO A VÍTIMA – DESPROPORCIONALIDADE – LEGITIMA DEFESA AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDENAÇÕES MANTIDAS – GRAVES DANOS CEREBRAIS- LIMITAÇÃO DE MOVIMENTO DE TODO LADO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por legítima defesa entende-se quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Contudo, no caso é flagrante o excesso cometido pelo agressor, que diante de cotovelada e puxada pelo colarinho da blusa, utiliza-se de uma arma de fogo e dispara em direção à vítima.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
VALDIR CASONATTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1020311-35.2021.8.11.0015, na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, movida por
VALBER DAVI JANDT, ALINE KARSBURG, RISALVA MARIA DOS SANTOS e ELMER JANDT,
que julgou procedente os pedidos, em parte, para condenar a ré ao pagamento da seguinte forma: “
a) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de danos morais puros, nas bases retro expendidas; b) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para ALINE KARSBURG e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) aos senhores ELMER JANDT e RISALVA MARIA DOS SANTOS, a título de danos morais reflexos, nas bases retro expendidas; c) pensão mensal no valor equivalente a quatro salários-mínimos vigente em favor da parte requerente, que hodiernamente perfaz a quantia de R$ 5.280,00, devida desde um mês após o acidente, até a data em que completar 73 anos de idade ou se falecer antes. d) danos materiais na quantia de R$ 13.679,19 (treze mil seiscentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), que deverão ser corrigidos na base acima indicada. Por ter decaído minimamente em seus pedidos,
condeno
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% do valor das condenações vertidas acima, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil.”.

Aduz o apelante que houve um “espelhamento” da sentença do processo n. 035/1.14.0002688-4 -TJRS, e/ou, do Acórdão extraído do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob nº 70071040802 (Nº CNJ: 0314274-27.2016.8.21.7000).

Alega o apelante que a prática é inadmissível, vez que o conceito de “motivos de fato e de direito” refere-se à interpretação subjetiva do juiz em relação às evidências apresentadas e as leis aplicáveis ao caso.

Afirma que embora possa eventualmente o magistrado acolher a perspectiva de uma das partes, a decisão deve ser fundamentada na compreensão pessoal do juiz, que deve ser clara e inequívoca.

Nesse cenário, defende vício de fundamentação, requerendo a nulidade da sentença.

No mérito, assevera que houve negligência do apelado, que, após ser perseguido sem justificativa, tentou evadir do local de onde estava sofrendo as intimidações; que o Delegado de Polícia, após tomada de depoimento concluiu que o Sr. Valdir agiu em legítima defesa.

Afirma que a sentença está amparada em frágil declaração do primo da vítima, Sr. Anderson Rafael Jandt Souza; que, conforme consta do relatório do Delegado de Polícia, a testemunha participou das perseguições ao apelante, bem como, das intimidações, sendo natural que seu depoimento não seja compromissado.

Esclarece ainda que na legitima defesa ocorre ataque a um bem tutelado (integridade física) não podendo confundir com o estado de necessidade em que não existe agressão, pois, cada um dos envolvidos defende seu direito.

Pugna pela improcedência dos pedidos.

No que tange ao
quantum
indenizatório, alternativamente, defende que não há danos morais a ser indenizado pelo apelante, posto que não deu causa ao acidente, bem como agiu em legítima defesa. Se acaso mantido, requer seja reduzido o valor fixado.

Adiante, defende ainda a necessidade de redução em decorrência de culpa concorrente e haja a redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Foi deferido o parcelamento em seis vezes iguais e sucessivas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
VALDIR CASONATTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1020311-35.2021.8.11.0015, na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, movida por
VALBER DAVI JANDT, ALINE KARSBURG, RISALVA MARIA DOS SANTOS e ELMER JANDT
que julgou procedente os pedidos, em parte, para condenar a ré ao pagamento da seguinte forma: “
a) R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de danos morais puros, nas bases retro expendidas; b) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para ALINE KARSBURG e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) aos senhores ELMER JANDT e RISALVA MARIA DOS SANTOS, a título de danos morais reflexos, nas bases retro expendidas; c) pensão mensal no valor equivalente a quatro salários-mínimos vigente em favor da parte requerente, que hodiernamente perfaz a quantia de R$ 5.280,00, devida desde um mês após o acidente, até a data em que completar 73 anos de idade ou se falecer antes. d) danos materiais na quantia de R$ 13.679,19 (treze mil seiscentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), que deverão ser corrigidos na base acima indicada. Por ter decaído minimamente em seus pedidos,
condeno
a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% do valor das condenações vertidas acima, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil.”.

Inicialmente, totalmente desarrazoada a pretensão de nulidade da sentença, por ter ela um parágrafo semelhante de um trecho de outro acordão. Tratam-se de termos usualmente utilizados e que nada interferiu na apreciação fática.

O entendimento de magistrado do feito é claro que disparo da arme de fogo no caso mostrou-se desarrazoada.

Fica rejeitada, portanto, a tese.

Dito isto, para apreciação do mérito, aproveito do relatório lançado na sentença para contextualizar a situação fática:

“
Ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela antecipada
, proposta por VALBER DAVI JANDT, ALINE KARSBURG,
ELMER JANDT e RISALVA MARIA DOS SANTOS
em face de VALDIR CASONATTO, todos qualificados.

Alegou que na data de 01 de julho de 2021 trafegava pela Rodovia BR-163 com seu veículo Fiat Strada quando durante uma ultrapassagem foi fechado pelo automóvel Ford Ranger do requerido e na sequência ele jogou a camioneta em direção a pick-up do requerente, causando alguns danos materiais. Narrado que logo após o abalroamento, encostaram o veículo às margens da Rodovia, onde passaram a discutir sobre a culpa do acidente, com acusações mutuas.

Neste momento, o requerente afirmou que iria chamar a polícia rodoviária federal para averiguação e registro da colisão, quando então o requerido alterou seus ânimos e tentou empreender em fuga. Todavia, o requerente pendurou-se na porta do veículo do requerido com o fito de não o deixar partir. Este último então desferiu um tiro de arma de fogo que lhe atingiu o rosto e causou diversos danos físicos e neurológicos que precisam de tratamento até os dias atuais, tendo o requerente sofrido sequelas de grande proporção. Em virtude do excesso cometido pelo requerido em briga de trânsito, requereu a procedência dos seus pedidos.

Em antecipação de tutela pugnou pela pensão vitalícia na quantia de R$ 15.000,00. No mérito, a confirmação do pedido antecipatório, além da condenação da parte requerida em danos morais no valor de R$ 300.000,00, danos materiais R$ 17.038,00, danos reflexos de R$ 300.000,00 e danos estéticos de R$ 50.000,00. Deu a causa o valor de R$ 667.038,09. Juntou documentos de Id. 69681508/69688751.

Pela decisão de Id. 77036511 a tutela foi parcialmente deferida sendo fixada a pensão mensal de R$ 5.000,00.

Realizada audiência de conciliação, não atingiu o intento (Id. 95896267).

O requerido abarcou sua contestação em Id. 99936797 com os documentos de Id. 99936797/99936804. Defendeu que as declarações do requerente não condizem com a verdade dos fatos. Rebatido que a causa do acidente foi culpa exclusiva do requerente, quando este tentou tirar a sua camionete da pista depois de persegui-lo sem justa causa, tanto que os lados atingidos pela colisão, conforme demonstra a perícia técnica realizada em ambos os veículos, confirmam sua versão sobre os fatos.

Redarguido que depois de pararem no acostamento da BR, o requerente e o primo dele, bastante alterados, se dirigiram até o seu veículo e passaram a ameaçá-lo. Com receio do que poderia ocorrer com a sua vida, tentou sair do local, momento em que o requerente quando tentava tirá-lo a força da camioneta pelo colarinho de sua camiseta, acabou por ficar pendurado em seu veículo. Como ele não lhe soltava, em legítima defesa, acabou por dar um tiro na direção do requerente, o qual pensou que não tivesse acertado. Assim conseguiu sair do lugar e só depois foi informado do estado de saúde do requerente.

Dito que o requerente era pessoa conhecida por ter atitudes agressivas, parecidas com a que se envolveu. Mencionado ser pessoa de boa índole e que tal atitude foi isolada em sua vida e que tudo ocorreu por culpa exclusiva do requerente, agindo ele somente por legítima defesa. Pugnou pela improcedência total dos pedidos.

A impugnação à contestação foi apresentada em Id. 10521963, a rebater os pontos da defesa e a repetir os pedidos iniciais.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, somente a parte requerente solicitou o julgamento antecipado do mérito (Id. 111001828).”.

Pois bem.

Em que pese a conclusão do Delegado de Polícia, de que
“analisando todos os elementos de informações coletados neste inquérito Policial, verificamos que as declarações da testemunha, relatório de investigação e perícia, corroboram as alegações do investigado, o que indica até o momento que este último, ao tentar deixar seu veículo do local da discussão, teria reagido a uma possível agressão, com o único meio que dispunha, e que resultou no disparo de arma de foto contra a vítima”,
é sabido que a responsabilidade civil é relativamente independente da criminal, ficando o juiz cível vinculado apenas quando for reconhecido a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor, o que não aconteceu.

No caso, apesar da conclusão mencionada extraída do Relatório do Delegado de Polícia, houve em 2.021 o indiciamento do apelante pelo cometimento de homicídio tentado.

Em consulta ao PJe 1º Instância, da data de hoje (07/05/2.204), verifiquei que existe Inquérito Policial em tramitação n. IP 1005571-11.2023.8.11.0045 em andamento.

Dito isto, compartilho do entendimento do magistrado de que houve excesso na legítima defesa.

Age em legítima defesa aquele que repele injusta agressão, atual ou iminente a direito seu ou de outrem, utilizando-se dos meios necessários e de forma moderada.

No caso, ainda que admitido que o apelante levou uma cotovelada no rosto que foi pego pelo colarinho da camisa, é certo que achou que o mesmo iria lhe puxar para fora do veículo (conforme declarações prestadas perante a polícia) e não que corria risco de vida, e, de modo totalmente desproporcional e desmedido, sacou uma arma de fogo e desferiu um disparo na direção da vítima.

A propósito,
mutatis mutandis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGRESSÕES FÍSICAS - LEGÍTIMA DEFESA - EXCESSO. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Nos casos em que é flagrante o excesso cometido pelo agressor é incabível o acolhimento da tese de legítima defesa.” (TJ-MG - AC: 10592150007348001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/09/0019, Data de Publicação: 04/10/2019)

Assim sendo, somente quando a legítima defesa é exercida dentro dos limites da razoabilidade, perde o ato o caráter de ilicitude, e, em consequência, não dá ensejo à responsabilidade civil, o que, de longe, não é o caso dos autos.

Mantem-se, portanto, a r. sentença no ponto.

No que diz respeito aos danos morais, transcrevo trecho:

“
2.1 Dos danos morais puros

Quanto aos danos causados, a bala acertou a região mandibular esquerda, estendendo-se a lesão até a topografia da artéria carótida interna esquerda causando lesão termomecânica o. O evento acarretou também
“Trombose por coágulos da artéria cerebral média esquerda visto por tomografia de crânio, tal quadro levou a um Acidente Vascular Cerebral – AVC maligno de cerebral média que progressivamente leva a inchaço cerebral”.

O Relatório Neurocirúrgico, se instalou um quadro de isquemia que é irreversível e impossível de corrigir na cirurgia. O Requerente movimenta o lado esquerdo do corpo, porém, sem nenhuma força do lado direito, conforme atestado pelo neurocirurgião Dr. Pablo Freutt, CRM n.º 10625 (Id. 683509). Passado mais de 02 anos e o requerente ainda não se recuperou plenamente.

Os danos morais oriundos do fato da requerente, saudável ter ficado com o cérebro comprometido, de modo irreversível, é evidente.

Quanto ao arbitramento do dano moral, ensina Sergio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 6.ª Ed., Malheiros Editores, p. 113/116):

“(...) Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

Todavia para a fixação do valor do dano moral inexiste critério legal definido. De fato, por não ter natureza meramente reparatória, difícil ou impossível seria a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, impossível de ser mensurado pela ordem natural de leitura e comprovação do dano material. Este fulcrado em critérios aritméticos palpáveis não viáveis naquele.

Destarte, por tudo que restou apreendido, à falta de critérios objetivos da Lei (a inconveniente tarifação), o juiz deve valer-se da prudência e do bom senso, de maneira a atender as peculiaridades de cada caso, não se olvidando a sua repercussão familiar, social e econômica.

Certo é que o valor da condenação, como princípio geral, deve ser comedido para não converter a pretensão num enriquecimento sem causa e nem se tornar inexpressivo a ponto de não surtir efeito compensatório à parte autora e nem educativo algum sobre o infrator.

Nesse exercício, deve ser considerado o nível cultural, social e econômico das partes, as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a dinâmica posterior que agrava ou ameniza a situação provocada, assim como a extensão das lesões sofridas, a renitência de cada uma das partes e demais circunstâncias do caso.

A este respeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso tem norteado o seguinte:

“[...] O valor a ser fixado para o dano moral encontra-se intimamente ligado com a reprovabilidade do ato e a sua consequência, ou seja, é imprescindível que o Julgador observe alguns aspectos, tais como: a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória. [...]” (Ap 13313/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2015, publicado no DJE 21/01/2016)”;

“[...] Preenchidos os requisitos necessários da responsabilidade civil objetiva, sendo cediço que o ônus da prova das causas excludentes de responsabilidade civil, é do réu, este não se desincumbindo, deve a vítima ser indenizada pelos danos morais sofridos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ) “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) [...]”
(Ap 163135/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, publicado no DJE 19/06/2015)”
.

Nesse contexto, exsurge razoável e proporcional, condizente com os fatos e suas circunstâncias, a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), básica para esta data, a partir do que sofrerá juros moratórios de 1% ao mês (arts. 406 do CC e 161, § 1. °, do CTN); e correção monetária pela variação mensal do INPC, indexador nacional que bem reflete a corrosão inflacionária da moeda nacional (Lei n.º 6.899/1981, c/c o verbete n.º 362 da Súmula do STJ).

Se não consegue reverter com mais exatidão a situação da parte requerente ao
status quo ante
, pois a sua vida foi totalmente comprometida, a necessitar de cuidados diários e permanentes, em virtude da própria gênese do dano moral, imensurável, qualitativa e quantitativamente, pelo menos lhe proporciona uma compensação pelos demonstrados agravos experimentados. E, ainda, a satisfazer o caráter reparatório, servindo, como desestímulo à reiteração da conduta ilícita.”.

No presente caso, o disparo de arma de fogo perpetrado pelo apelante acabou por provocar no apelado, danos no cérebro de modo irreversível, ficando sem movimentação do lado direito do corpo e, segundo se depreende da documentação juntada na inicial, com graves limitações.

Portanto, não identifico exagero no
quantum
fixado, na situação concreta, que perdurará por toda a vida do apelado.

Da mesma forma não há falar em minoração dos danos morais “ricochete”, em favor da esposa do apelante e dos seus pais, tendo em vista que compartilho do entendimento juiz sentenciante:

“2.3 Danos morais ricochete

Noutra banda, no que concerne aos danos morais reflexos, cumpre frisar que a legitimidade para pleitear reparação por danos morais seja, em princípio, da própria ofendida, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido.

Tanto a doutrina, como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas que sendo muito próximas afetivamente, se sintam atingidas pelo evento danoso. Ou seja, o chamado dano moral reflexo, indireto ou em ricochete.

Nesse sentido segue aresto ora compilado:

“...DANO MORAL REFLEXO OU EM RICOCHETE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. CONDENAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. [...] 8. O dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inc. X do art. 5º da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano. 9. Subsome-se à hipótese ao dano moral reflexo ou em ricochete, segundo o qual, a despeito de a afronta a direito da personalidade ter sido praticada contra determinada pessoa, por via indireta ou reflexa, agride a esfera da personalidade de terceiro, o que também reclama a providência reparadora a título de danos morais indenizáveis na medida da ofensa aos seus direitos. [...] (TJ-DF 20120310043089 - Segredo de Justiça 0004027-31.2012.8.07.0003, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Data de Julgamento: 17/08/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/09/2016).

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves, In “Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil”, Vol. 4, 9.ª edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2014, p. 328:

“O dano pode ser, ainda, direto e indireto (ou reflexo). Este é também denominado “dano em ricochete” e se configura quando uma pessoa sofre o reflexo de um dano causado a outrem. É o que acontece, por exemplo, quando o ex-marido, que deve à ex-mulher ou aos filhos pensão alimentícia, vem a ficar incapacitado para prestá-la, em consequência de um dano que sofreu. Nesse caso, o prejudicado tem ação contra o causador do dano, embora não seja ele diretamente o atingido, porque existe a certeza do prejuízo".

Desse modo, o dano moral indireto ou reflexo é aquele que, originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, a atingir, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido.

No caso em questão, a segunda requerente é esposa do requerente, sendo o terceiro e quarto requerente, pais dele. Estes com razoável certeza passaram por sofrimento que ultrapassou a esfera do mero dissabor em ver o estado precário em que marido e filho, pela gravidade das lesões, tratamentos, limitações etc., além de principalmente, de perderem o convívio com ele, em tenra idade, a amor dele de forma consciente e tudo mais que a falta de discernimento e confusão mental resultaram.

Sendo assim, indubitáveis os danos morais por ricochete, pela esposa e pais do requerente, em decorrência das lesões sofridas por seu marido e filho, em virtude de intolerância no trânsito.

Nesse passo, exsurge razoável e proporcional, condizente com os fatos e suas circunstâncias, a quantia de R$ 150.000,00 para a esposa e R$ 80.000,00 para os pais, pelos danos morais reflexos, básica para esta data, a partir do que sofrerá juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pela variação mensal do INPC, conforme justificado adiante.”.

O pleito de minoração da pensão, não comporta conhecimento, posto que sequer existe explanação sobre nas razões recursais, apenas um pedido “solto”, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Por fim, não há falar em culpa concorrente, eis que claramente as provas produzidas demonstram que o apelado atirou contra o apelante, quando ele tentou detê-lo, para que ambos aguardassem a chegada da PRF para averiguação dos fatos referente ao acidente.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024